Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719043-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES, FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA PACIENTE: PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA LISBOA BOGEA, SAMUEL DOS SANTOS DAVIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Waldir Leôncio (ID 26503857). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 12:39:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator